Tribunal: STF
Processo: RE 73389
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-14
Data de publicação: 1972-03-14

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. EXAUSTAO DA VIA ADMINISTRATIVA.
EXEQUIBILIDADE DO DEC. LEI N 893, DE 26.9.69, QUE DEU NOVA REDAÇÃO
AO ART. 15 E PARAGRAFO 2 DA LEI N 5 316 DE 1967. - I. PARA SE TORNAR
EXEQUIVEL, NO QUE SE REFERE AO INGRESSO DO INFORTUNADO EM JUÍZO,
IMPÕE-SE PREVIA REGULAMENTAÇÃO DO DEC. LEI N 893/1969. II - A
EXIGÊNCIA, PELA DECISÃO RECORRIDA, DA PROVA DE EXAUSTAO DA VIA
ADMINISTRATIVA, CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO (ART. 153, PARAGRAFOS 4 E
2). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.